Tribunal: TJMT
Processo: 1008949-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008949-81.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – JUÍNA
Agravante : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravados : RONALDO FARIA
Agravados : ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Número do Protocolo: 1008949-81.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Juína/MT, que nos autos da ação “Ação Civil Pública” (Proc. no 1001412-56.2021.8.11.0025), ajuizada pelo agravante contra RONALDO FARIA, e contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, indeferiu o pedido de liminar, formulado para que fosse constituída servidão de passagem dentro do imóvel de propriedade do agravado Ronaldo, porque, segundo o magistrado, a servidão “somente se justifica (...) (quando) se tratar da única hipótese exequível para a passagem e isso não está, à saciedade, demonstrado nos autos”; a decisão determinou a intimação da Energisa para que, no prazo de 5 dias, esclarecesse porque “é inviável (...) mudar a faixa do linhão no trecho localizado entre o ponto de coordenadas: 291606.00 mE, 8687773.00 mS, Zona 21 L ao ponto de coordenadas: 292006.00 mE, 8686847.00 mS, Zona 21 L, esclarecendo se essa inviabilidade é técnica, econômica ou simples comodidade da obra e, sendo essa ultima hipótese, demonstrar o porque essa comodidade se apresenta excessivamente onerosa a ponto de justificar a passagem da servidão pretendida na ACP” (cf. Id. no 88174494).
O agravante afirma que cerca de quatorze famílias estão desassistidas do serviço público de energia elétrica no Município de Juína/MT porque o agravado Ronaldo não autorizou que a Energisa passasse os cabos de transmissão por dentro de sua propriedade, e, segundo a concessionária, seria extremamente onerosa a alteração do projeto de licença ambiental para modificar o trajeto de implantação da rede elétrica no local.
Alega que é indubitável a obrigação da Energisa de estabelecer a ligação da rede de energia elétrica na região, já que tem o dever inafastável de prestar serviço objeto da concessão de modo adequado, eficiente, seguro e, principalmente, contínuo.
Alega, ainda, que o proprietário Ronaldo está exercendo o seu direito dominial de forma abusiva e contrária a interesses sociais relevantes, sendo que o art. 1.286 do CC diz que o proprietário do imóvel só pode se opor à efetivação do gravame se demonstrar que a medida pode ser efetiva por outros meios, e sem que tal acarrete onerosidade excessiva.
Alega que o periculum in mora é manifesto, já que, “com a demora processual o problema em debate persistirá, imputando prejuízos irreparáveis a um grupo considerável de pessoas que ansiosamente aguarda pelo acesso ao serviço de energia elétrica, acrescendo-se a esta circunstância, a necessidade de concretizar o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – “LUZ PARA TODOS”, e o “fumus boni iuris está presente, pois demonstrou-se de forma inequívoca a violação dos preceitos fundamentais representados no princípio da dignidade da pessoa humana com a falta de efetivação do acesso ao serviço público essencial, qual seja, energia elétrica, em face da densa base jurisprudencial e doutrinária citada”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, desde já o agravado/proprietário RONALDO FARIA seja obrigado a tolerar a passagem dos cabos e postes através de seu imóvel, e que a concessionária/agravada ENERGISA S.A. tome as providências técnicas necessárias para a efetiva execução e conclusão da obra LPT0551700201 (cf. Id. n. 88174486).
É o breve relatório.
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação civil pública, expondo que, após ter recebido representações que noticiavam a falta de prestação do serviço de energia elétrica na região do Rio Preto, em sentido a Vilhena/RO, no Município de Juína/MT, onde cerca de quatorze famílias estão diretamente desassistidas do referido serviço público, foi instaurado um Inquérito Civil Público no âmbito da 1a Promotoria Cível da comarca de Juína/MT (SIMP 001101-039/2020), e, solicitada da Energisa a prestação de esclarecimentos sobre o caso, a concessionária alegou que a execução da obra referente ao programa “Luz para Todos” fora interrompida após o morador Ronaldo Faria negar a passagem da rede elétrica por dentro de sua propriedade.
Na audiência de conciliação designada para solucionar o caso, Ronaldo Faria alegou, em um primeiro momento, que o seu receio era de sofrer penalizações pela necessidade de suprimir parte da vegetação nativa para a execução da obra em seu imóvel, mas depois, quando foi esclarecido que o projeto de execução da obra envolvia aprovação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Ronaldo apresentou novo embaraço, exigindo que a madeira suprimida com a implantação do projeto fosse vendida em seu favor, atribuído à Energisa a responsabilidade pelo desembaraço administrativo das toras, o que inviabilizou a solução extrajudicial da problemática.
A Energisa objetou que seria extremamente onerosa a alteração do projeto de licença ambiental para modificar o trajeto de implantação da rede elétrica, até porque perderia cerca de R$ 50.902,79, já investidos em mão de obra para a limpeza da faixa do linhão.
Diante da violação a direitos fundamentais das famílias que aguardam a prestação do serviço público essencial de energia elétrica, “que é vetor de desenvolvimento social e econômico, contribuindo para a redução da pobreza, do aumento da renda familiar, da qualidade de vida, da educação, do abastecimento de água e saneamento básico, bem como do acesso aos serviços de saúde”, o MP requereu a concessão da tutela de urgência para impor ao proprietário do imóvel rural a obrigação de tolerar a passagem dos cabos e postes através de seu imóvel, e à concessionária de energia elétrica a obrigação de adotar as providências técnicas necessárias para a execução e conclusão da obra LPT0551700201. (cf. Id. n. 88174488).
O pedido de concessão de tutela de urgência foi indeferido pelos seguintes fundamentos:
“(...) na esteira do que o próprio autor reconhece, o direito de servidão pressupõe alguns requisitos legais que são, via de regra, prévios e antecedentes à constituição do ônus, a saber: prévia indenização e demonstração da necessidade da servidão, seja por sua utilidade, seja pela impossibilidade ou excessiva onerosidade da constituição da passagem em outro ponto.
Vale dizer: porque a servidão é um gravame sobre a propriedade, ela somente se justifica se se tratar da única hipótese exequível para a passagem e isso não está, à saciedade, demonstrado nos autos, porque, ao que se dessume das manifestações da concessionaria de energia elétrica, apesar de existir outra linha de passagem, ela seria “excessivamente onerosa”, onerosidade essa medida pelo simples fato de que a região seria de mata densa, e num dos lados já houve abertura para realização do projeto de licenciamento ambiental.
Ora, repita-se: a servidão depende de prévia indenização, logo, não se pode dizer que a passagem noutro lado da estrada seja excessivamente onerosa sem que haja expresso e específico estudo do local, a fim de que se possa analisar, se existem outros meios de acesso, se esses outros meios atingem propriedades ou se estão em áreas desabitadas, se atingindo outras regiões, seria mais gravosa ou menos gravosa a constituição da passagem, porque, a rigor, o que se demonstrou foi a opção da ENERGISA por um lado, por uma via de acesso à comunidade, sem justificação do porque se elegeu esse caminho, do porque não seria possível a passagem pelo outro lado, ou do porque a passagem eleita seria menos onerosa.
Se não existe prova contundente da necessidade da constituição da servidão, ainda que seja cabível a cominação de obrigações aos réus, não é aferível, de imediato, o cabimento da imposição liminar da constituição da servidão, devendo ser a ENERGISA intimada a comprovar, em 05 dias, a inviabilidade, técnica ou econômica, de se constituir a passagem dos fios e cabos da rede elétrica, senão pela propriedade do outro requerido.
De mais a mais, como expressamente admitiu o órgão ministerial, na região Noroeste, a previsão de execução do Programa Luz para
Todos se estende até o ano de 2022, o que mais arrefece a urgência suscitada na inicial.
Assim, à míngua de prova tanto da forte plausibilidade do direito quanto do perigo de lesão grave ou de difícil reparação, INDEFIRO a tutela de urgência, na forma como requestada.
(...)” (cf. Id. n. 88174494).
Antes de mais nada, cumpre adiantar que a passagem dos cabos pela propriedade de Ronaldo é a medida mais adequada à implantação do projeto original, cuja modificação realmente se mostra tão onerosa quanto operacionalmente inviável, sobretudo pelo tempo necessário para o desate final de entreves burocráticos que certamente decorrerão da alteração do traçado original; por outro lado, não pode admitir, diante do interesse público envolvido, que os caprichos e interesses de cada proprietário no meio do caminho do linhão devam ser prestigiados e possam submeter o escopo social da obra, sendo que, no caso, a paralisação da mesma afeta (e já está afetando) o interesse social das pessoas/comunidades que serão beneficiadas pela obra.
Conforme gravação da audiência realizada pelo MP com as partes interessadas (cf. Id. n. 56543061 dos autos de origem), o patrono de Ronaldo deixou claro que o proprietário não se opõe à obra, mas desde que possa explorar financeiramente a madeira extraída do local.
A Energisa esclareceu que o projeto de execução da obra prevê que a madeira eventualmente extraída ficará na propriedade de Ronaldo, obviamente à disposição deste, ressalvando, porém, que não é de sua alçada a autorização para a venda das toras, nem de sua responsabilidade a promoção dos desembaraços administrativos necessários à comercialização da madeira.
Vê-se, portanto, que a possibilidade ou não da venda da madeira pelo proprietário do imóvel, que, diga-se de passagem, já será sobremodo beneficiado pelo fornecimento de energia elétrica para a sua propriedade rural, constitui o impasse que, tomado como pretexto legítimo, está retardando/embargando a execução da obra, subtraindo o fornecimento de energia elétrica para as famílias que moram logo após a propriedade de Ronaldo, na região do Rio Preto, em sentido a Vilhena/RO, no Município de Juína/MT.
Não reconheço que isso seja uma objeção razoável, não com aptidão suficiente para justificar o embargo/atraso da obra de expansão da rede de energia elétrica na região, e nem tanto porque o embargo oposto pelo proprietário se funda em cálculo patrimonial manifestamente dissociado do escopo social do projeto e da função social da propriedade, mas, sobretudo, porque o problema da destinação da madeira não constitui encargo a ser cumprido pela Concessionária, como também não lhe compete providenciar os desembaraços e autorizações administrativas necessárias à comercialização das toras, o que deve ser feito pelo proprietário.
O que sobreleva destacar é que a falta de acesso à fruição de serviço público essencial, quando o serviço pode ser prestado, é situação contrária a um conjunto de preceitos fundamentais, com destaque para o próprio princípio da dignidade da pessoa humana; de todo modo, como a madeira que será extraída durante a execução da obra será mantida na área e ficará à disposição do proprietário para que ele possa dar a destinação que melhor lhe aprouver, inclusive comercializá-la, obviamente depois de obter o necessário licenciamento ambiental, entendo que o embaraço levantado pelo proprietário Ronaldo é injusto e legalmente insubsistente, devendo ser removido imediatamente, para que a Energisa, cuja omissão diante do embaraço oposto pelo proprietário caprichoso constitui mora que também não pode ser justificada, possa retomar imediatamente a obra de instalação do linhão por dentro da área do imóvel pertencente ao agravado, conforme disposto no respectivo projeto.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para ordenar que agravado/proprietário RONALDO FARIA seja obrigado a tolerar a passagem dos cabos e postes através de seu imóvel, e para que a concessionária/agravada ENERGISA S.A. tome, imediatamente, as providências técnicas necessárias para a efetiva execução e conclusão da obra LPT0551700201, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, e comunique-se ao MMo. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 07 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator